Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-59.2017.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO
Armador – Contratação Temporária - Adicional de Insalubridade – Constatação – Recebimento – Possibilidade:

– Constatada por meio de perícia oficial a existência de insalubridade no ambiente de trabalho e, nos termos da lei municipal que rege o assunto, devido o adicional a que faz jus o servidor.